Tribunal: TJES
Processo: 5004974-46.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004974-46.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAINYELE TESCH DA SILVA e outros
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004974-46.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
HAINYELE TESCH DA SILVA
e
LUCAS RODRIGUES BERNARDO

RECORRIDA:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
e
VIA VAREJO S/A

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO PRODUTO. GELADEIRA COM DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduzem os autores que adquiriram uma geladeira no valor de R$ 4.358,00 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais), contudo dentro do prazo da garantia a mesma começou a apresentar defeitos e o congelador não funcionava mais.

A sentença julgou improcedente os pedidos autorais.

O recorrente apresentou recurso inominado pugnando pela procedência da ação quanto aos danos morais.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso inominado apresentado merece prosperar.

O presente processo trata-se de relação de consumo, desta forma evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ante a hipossuficiência do consumidor.

Desta forma, se verifica que a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) se demonstra a partir da teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos verifico que os autores adquiriram o produto em 25/08/2022 conforme nota fiscal de ID 5627218, e que conforme termo de audiência do PROCON (ID 5627219) as partes entabularam acordo em que a requerida devolveria o dinheiro e os autores fariam a entrega do objeto.

Contudo, quanto aos danos morais, discordo da r. sentença, considerando que o período em que os autores estiveram com o produto defeituoso, impossibilitados de utilização da geladeira de forma completa, sendo este um bem essencial, extrapola os limites do mero aborrecimento.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPAROS EM GELADEIRA. DEFEITOS APRESENTADOS NO PERÍODO DA GARANTIA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MOROSIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRODUTO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
A privação da autora na utilização de sua geladeira (produto essencial), em decorrência de falha na prestação dos serviços de reparo prestados pela ré, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por se tratar de bem essencial, acarretando, nessas condições, transtorno, frustração, angústia, a configura com isso o dano moral, passível de compensação pecuniária. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado tendo por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as circunstâncias do caso concreto.

(TJ-MG - AC: 10000220923593001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Assim, verifico que o presente recurso merece prosperar, desta forma reformo a sentença para que o
quantum
indenizatório seja arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença para condenar a requerida a indenizar os autores pelos danos morais causados, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)